Tribunal: TRF3
Processo: 5027529-10.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
244/907)

5027529-10.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027529-10.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI, MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA DE AGUIAR - SC69477-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JORGE LUIZ MATOS DE OLIVEIRA - SC35505-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR52154-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTROLE JUDICIAL DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que alterou, de ofício, o valor da causa de R$ 93.301,25 para R$ 83.301,25 e declinou da competência para o Juizado Especial Federal de Bauru/SP.

Os agravantes sustentam que o valor atribuído aos danos morais (R$ 20.000,00) estaria em consonância com a jurisprudência do TRF da 3a Região, devendo ser considerado o montante de R$ 10.000,00 para cada autor, em razão do atraso superior a seis anos na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente, o agravante Matheus requereu o prosseguimento do recurso apenas em relação à agravante Caroline, ante a impossibilidade de recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de reconhecimento da deserção do recurso em relação ao agravante que não comprovou o recolhimento do preparo; (ii) saber se é possível a correção, de ofício, do valor da causa para fins de definição da competência do Juizado Especial Federal; e (iii) saber se o valor atribuído a título de danos morais deve ser fixado por autor ou por evento danoso, no caso de atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante Matheus, intimado para regularizar o recolhimento das custas, deixou transcorrer o prazo sem a devida comprovação. Configura-se a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso em relação a ele.

A gratuidade da justiça não possui caráter absoluto. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. É possível a exigência de comprovação quando houver elementos que afastem a presunção legal. No caso, não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos.

O juiz pode corrigir, de ofício, o valor da causa quando o montante atribuído ao dano moral se revelar excessivo e apto a alterar a competência absoluta do Juizado Especial Federal. Tal providência decorre do art. 292, § 3o, do CPC e não implica prejulgamento da demanda.

A jurisprudência desta Corte fixa a indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel do PMCMV, em regra, entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, considerando o evento danoso e sua gravidade.

O dano moral, na hipótese, decorre de fato único consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido pelo casal. A lesão é una e indivisível. O parâmetro indenizatório não se multiplica pelo número de autores quando o sofrimento decorre do mesmo inadimplemento contratual.

A alegação de atraso superior a seis anos não constitui circunstância excepcional apta a afastar o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte.

Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em relação a MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI. Agravo de instrumento desprovido quanto a CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo, após regular intimação, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. O magistrado pode corrigir, de ofício, o valor da causa quando o montante atribuído ao dano moral se mostrar excessivo e apto a alterar a competência absoluta do Juizado Especial Federal. 3. Nos casos de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, o valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência da Corte, considerando o evento danoso, não se multiplicando automaticamente pelo número de autores quando a lesão é una.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 1.060/1950, art. 4o; CPC, arts. 98; 99; 101, § 2o; 292, § 3o; 300, caput; 932, III; 1.007, §§ 2o e 4o; 1.019, I e II; 64, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 643601 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 05/12/2011; STJ, AgInt no AREsp 1430913/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/12/2018, DJe 14/12/2018; TRF3, 2a Turma, AI 5033191-57.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 13/07/2023, DJEN 19/07/2023; TRF3, 2a Turma, AI 5018977-03.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/09/2021, DJEN 22/09/2021; TRF3, 2a Turma, AI 5016389-47.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 22/04/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5028745-74.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, DJEN 19/04/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5016090-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 19/10/2023, DJEN 25/10/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004026-70.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 31/01/2024, DJEN 07/02/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5018863-64.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023, intimação 27/09/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004135-15.2019.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09/04/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000924-22.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15/04/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000820-30.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 12/11/2025, DJEN 17/11/2025; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5003569-38.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 13/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027529-10.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI, MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA DE AGUIAR - SC69477-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JORGE LUIZ MATOS DE OLIVEIRA - SC35505-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR52154-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI e MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI em face da decisão que, de ofício, alterou o valor da causa de R$ 93.301,25 para R$ 83.301,25 e, em consequência, declinou da competência para o Juizado Especial Federal de Bauru/SP.

Os agravantes sustentam que: (i) o valor atribuído aos danos morais (R$ 20.000,00) está em consonância com a jurisprudência do TRF da 3a Região, que fixa indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 por pessoa nos casos de atraso na entrega de imóveis do PMCMV; (ii) a redução de ofício do valor dos danos morais desconsiderou a existência de dois autores, cada qual titular de pretensão individual, bem como a intensidade do sofrimento e as circunstâncias concretas do caso, que não pode ser fixada de maneira tabelada ou automática; (iii) o atraso na entrega do imóvel ultrapassa seis anos, justificando valor superior ao parâmetro médio.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manutenção do feito perante a 2a Vara Federal de Bauru/SP.

A r. decisão – ID 344161074 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 345580319).

Em petição, foi informado que o agravante Matheus não dispõe de condições financeiras para arcar com o recolhimento das custas recursais. Logo, requer que o presente recurso siga apenas em relação à Agravante Caroline (ID 346759671).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 24/11/2025.

A priori, tendo em vista a petição - ID 346759671, bem como a verificação de que o prazo estipulado para regularização do recolhimento de custas decorreu in albis, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu a C. Segunda Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

"AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte agravante foi intimada devidamente para promover a regularização o depósito do preparo recursal, com o recolhimento das custas em dobro (art. 1.007, § 4o, do NCPC), e não apresentou nos autos o comprovante do recolhimento respectivo.

2. Na hipótese de esquecimento da juntada da comprovação do pagamento das custas, também é devida a exigência do recolhimento em dobro. Precedentes do STJ.

3. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

4. Agravo interno não provido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033191-57.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 13/07/2023, DJEN DATA: 19/07/2023) - Grifos acrescidos.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.

- O art. 1.007, do Código de Processo Civil estabelece que a ausência ou insuficiência do preparo implicará deserção do recurso, caso o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não proceda à regularização no prazo de 5 dias. Consiste, o preparo, em pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso que, uma vez não observado, impede a análise da irresignação.

- No caso dos autos, a parte agravante teve indeferido o pedido de gratuidade por meio da decisão de id 5147211, tendo sido determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Interpostos embargos de declaração, o pleito foi novamente indeferido em razão da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita (id 160801476).

- Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, a parte agravante deixou transcorrer o prazo fixado, sem efetuar, a tempo e modo, a regularização devida, ou comprovar justo impedimento para fazê-lo, sendo de rigor o reconhecimento da deserção.

- Recurso não conhecido." (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018977-03.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 16/09/2021, DJEN DATA: 22/09/2021) - Grifos acrescidos.

Logo, em face de MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI não conheço do recurso, nos termos do artigo 1.007 c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Superada tal questão, passo a apreciar o recurso em face da agravante CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O direito à concessão dos benefícios da assistência judiciária integral e gratuita é assegurado pela Constituição da República (art. 5o, inciso LXXIV) aos que comprovem insuficiência de recursos.

Prevista primitivamente pelo artigo 4o da Lei no 1.060/50 - tida por recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, inciso LXXIV), segundo orientação jurisprudencial do STF (cf. ARE 643601 AgR, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 05-12-2011) -, tal benesse passou a ser disciplinada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, estando assegurada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de concessão da gratuidade da justiça se restar comprovada, no caso concreto, a ausência da condição de hipossuficiência da parte, nos termos do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Ademais, no § 4o do referido dispositivo legal, é disposto que a constituição de advogado pelo requerente da gratuidade não exclui a condição de miserabilidade, mesmo que, porventura, tenha firmado acordo com seus patronos quanto ao pagamento de honorários.

Nesse sentido, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, é suficiente, em linha de princípio, a simples afirmação de hipossuficiência. Todavia, o magistrado pode, quando da apreciação do pedido, aferir a verdadeira situação econômica do pleiteante.

Registre-se que o C. STJ firmou entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça não é absoluto, podendo o magistrado ordenar a comprovação do estado de hipossuficiência do declarante quando houver fundadas razões para tanto (cf. AgInt no AREsp no 1430913/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp no 1311620/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

In casu, o agravante Matheus da Matta Mazuqueli requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com o ônus financeiro decorrente do processo sem que isso acarrete prejuízo ao seu próprio sustento e ao de sua família. No entanto, mesmo após ser intimaoa, a agravante não juntou aos autos os documentos necessários à demonstração de seu estado de hipossuficiência, pois, embora tenha acostado aos autos extrato bancário (ID 340658352), não apresentou nenhum comprovante de rendimento que comprove a impossibilidade de arcar com as custas para a interposição deste recurso.

Ressalte-se ainda que, no próprio extrato bancário juntado aos autos, há o registro de transferências bancárias feitas para outra conta, de titularidade do próprio agravante Matheus. No entanto, não foi juntado extrato bancário de outras contas correntes.

A propósito, trago à colação os seguintes precedentes da C. 2a Turma, que componho neste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I -O artigo 99, §3o, do CPC admite a simples afirmação da necessidade da gratuidade da justiça pela pessoa natural para fins de concessão do benefício. A matéria, no entanto, não se isola na referida previsão legal, mencionado artigo de lei, em seu §2o, autorizando o indeferimento desde que haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Elementos dos autos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica prevista na lei para pessoa física. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício. II- Agravo de instrumento desprovido.

(AI 5016389-47.2023.4.03.0000, Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, 2a Turma, TRF3, DJEN DATA: 22/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL DO AGRAVANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA SUSTENTÁVEL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A RENDA DO AGRAVANTE E AS CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TRF-3. RECURSO DESPROVIDO. I - A decisão agravada, que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita à agravante com base na renda mensal percepção e na capacidade de suportar as custas processuais sem comprometimento de seu sustento, foi mantida. II - A declaração de hipossuficiência, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício, necessitando de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. III - A jurisprudência do TRF-3 foi aplicada para confirmar o indeferimento do benefício, reconhecendo que a remuneração da agravante permite que ela custeie as despesas processuais sem prejuízos ao seu padrão de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido.

(AI 5028745-74.2023.4.03.0000, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, 2a Turma, TRF3, DJEN DATA: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO ABSOLUTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. - No que se refere ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 1430913/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp no 1311620/RS,Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018) no sentido de que o benefício da assistência judiciária não é absoluto, podendo o magistrado ordenar a comprovação do estado de hipossuficiência do declarante quando houver fundadas razões para tanto. - No caso dos autos, não restou demonstrado que a agravante não tivesse condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que recebe remuneração mensal bruta de aproximadamente R$ 5.200,00. - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016090-70.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/10/2023, DJEN DATA: 25/10/2023)

Assim, considerando a ausência de comprovação quanto a hipossuficiência e a jurisprudência da C. 2a Turma deste E. Tribunal, não deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça ao agravante Matheus. Isso porque a simples declaração de hipossuficiência feita pela parte não possui caráter absoluto, tendo presunção relativa (juris tantum) de veracidade, podendo ser exigida comprovação complementar.

Assim, indefiro o pleito de concessão do benefício de gratuidade processual em relação ao agravante Matheus da Matta Mazuqueli, e defiro o benefício tão somente à garante Caroline de Oliveira Silva Mazuqueli.

No mais, o Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

Da possibilidade de correção de ofício do valor da causa

A questão central discutida nos presentes autos versa sobre a adequação do valor atribuído aos danos morais e, consequentemente, sobre a competência jurisdicional para processamento do feito.

A decisão agravada fundamentou-se em três pilares: (i) a possibilidade de correção de ofício do valor da causa até a sentença, conforme entendimento do STJ; (ii) a jurisprudência do TRF3 que fixa danos morais entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos similares; (iii) a vedação ao "inflacionamento" artificial do valor da causa para modificar a competência.

Os agravantes, por sua vez, argumentam que o valor pleiteado (R$ 20.000,00) corresponde a R$ 10.000,00 por autor, estando perfeitamente alinhado aos precedentes colacionados pela própria magistrada de origem.

Primeiramente, é cediço que o juiz pode, de ofício, reduzir o valor da causa quando o montante estimado para o dano moral se mostra excessivo e tem o condão de afastar a competência do Juizado Especial Federal, cujo critério do valor da causa é absoluto.

Tal medida não configura prejulgamento, mas sim um controle judicial objetivo para a correta definição da competência.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EXORBITÂNCIA DO VALOR ESTIMADO NA PETIÇÃO INICIAL DO PEDIDO DE REPARAÇÃO PELO DANO MORAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pode o juiz, de ofício, reduzir o valor da causa quando o montante estimado na petição inicial, a título de reparação pelo dano moral alegado, verificar-se, de acordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência, excessivo a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Federal, cujo critério "valor da causa" possui caráter absoluto e, por conseguinte, justifica o controle judicial, sem que isto implique qualquer prejulgamento da demanda, uma vez que se trata de análise baseada em critério objetivo decorrente de anteriores julgamentos de causas análogas.

2. No entanto, o reconhecimento da incompetência absoluta não deve implicar a extinção do feito, mas sim a remessa do processo ao Juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o do CPC.

3. Apelação não provida. Sentença anulada, de ofício, para determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal competente.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004026-70.2023.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 31/01/2024, DJEN DATA: 07/02/2024) - grifos acrescidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. POSSIBILIDADE.

1. A presente demanda diz respeito à redução de ofício do valor da causa e, consequentemente, a determinação da competência para julgamento do feito.

2. Por mais que o valor da causa seja delimitado de acordo com o benefício econômico desejado pela parte, o próprio ordenamento jurídico adota critérios para a fixação do valor, não sendo, portanto, uma discricionariedade plena do autor. Assim, pode o juiz, a pedido ou de ofício, corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, § 3o do CPC.

3. Não obstante, considero que referida atuação do juiz deve ser baseada nos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes. Precedentes.

4. Verifico que o valor fixado pelo juízo, em vista da indenização por danos morais em razão da indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição de crédito, se encontra de acordo com a jurisprudência.

5. Agravo de instrumento não provido

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018863-64.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, Intimação via sistema DATA: 27/09/2023) - grifos acrescidos.

Do valor adequado para indenização por danos morais

O ponto fulcral do caso concreto reside em verificar o valor adequado para a fixação da indenização por dano moral decorrente do atraso na entrega de imóvel do PMCMV, considerando os parâmetros consolidados pela jurisprudência desta Corte.

A decisão agravada citou precedentes recentes e específicos desta 3a Região que fixam a indenização por danos morais em casos idênticos entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 (ApCiv 5004135-15.2019.4.03.6133 (Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09/04/2025; ApCiv 5000924-22.2023.4.03.6006 (Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15/04/2025)

Esses valores fixados representam a reparação integral do dano moral causado pelo evento lesivo - qual seja, o atraso na entrega do imóvel. Não se trata de "valor por pessoa", mas do quantum adequado para compensar o sofrimento decorrente do inadimplemento contratual.

Nesse passo, os agravantes incorrem em evidente erro hermenêutico ao pretender multiplicar o valor da indenização pelo número de autores. O dano moral em discussão não deriva de lesão individual e autônoma a cada um dos autores, mas sim de um único fato gerador: o descumprimento contratual no atraso da entrega do imóvel familiar.

Ou seja, os agravantes, em comunhão de interesses e recursos, adquiriram um único imóvel para estabelecer sua residência. O sofrimento, a angústia e a incerteza decorrem da privação do uso deste único bem imóvel, configurando lesão una e indivisível, ainda que experimentada por ambos os cônjuges.

Assim, a jurisprudência fixa valores considerando o evento danoso e sua gravidade, não o número de pessoas que o experimentaram conjuntamente. O parâmetro de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 contempla integralmente a reparação devida pelo atraso na entrega.

Da inexistência de circunstâncias excepcionais

Os agravantes sustentam que o atraso superior a seis anos justificaria indenização em valor maior. Todavia, a jurisprudência pacífica desta Corte tem fixado a compensação por danos morais na faixa de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00, independentemente do período de atraso. Tal parâmetro fundamenta-se no entendimento de que o valor indenizatório deve atender às funções preventiva e pedagógica da reparação civil, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa ao lesado.

Nesse sentido:

Autos:APELAÇÃO CÍVEL - 5000820-30.2023.4.03.6006Requerente:AMILTES DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVARequerido:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABAILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE ENCARGOS CONTRATUAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por adquirente de imóvel em face da Caixa Econômica Federal - CEF, visando a sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, além da restituição em dobro dos encargos cobrados durante o período de atraso na entrega do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades. A sentença julgou os pedidos improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal possui responsabilidade pelo atraso na entrega da obra no âmbito do PMCMV - Entidades; (ii) estabelecer se há motivos que configuram caso fortuito ou força maior, aptos a afastar a responsabilidade da ré; (iii) determinar se a parte autora faz jus a indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como à restituição em dobro dos encargos durante o período de atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Caixa Econômica Federal não atua meramente como agente financeiro no PMCMV-Entidades, pois, além de financiar a construção, exerce funções de agente operador do Fundo de Desenvolvimento Social, conforme previsto na Lei 8.677/1993 e na Instrução Normativa no 28/2023 do Ministério das Cidades, assumindo responsabilidades que vão além da concessão do crédito e podendo responder por atraso na entrega da obra.

4. Os atrasos decorrentes de chuvas, liberação de parcelas e contingenciamento de recursos são riscos inerente à atividade da construção civil e não configuram caso fortuito ou força maior.

5. Hipótese de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel em que o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem (Tema/STJ 996). Fixação de indenização a título de lucros cessantes.

6. A restituição em dobro de encargos é indevida, pois o contrato não previa sua cobrança durante a fase de construção.

7. O atraso na entrega do imóvel, no caso, extrapola o mero inadimplemento contratual, causando violação ao direito de moradia da autora, o que justifica a indenização por danos morais.

8. O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Caixa Econômica Federal é parte legítima e pode ser responsabilizada por atrasos na entrega de imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Social, em razão de sua atuação como agente operador e agente financeiro, com atribuições que transcendem a mera concessão de crédito.

2. Riscos ordinários da construção civil, como chuvas, atrasos na liberação de parcelas e contingenciamento de recursos, não configuram caso fortuito ou força maior.

3. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes presumidos, nos termos do Tema 996/STJ.

4. O atraso expressivo na entrega do bem pode ensejar indenização por danos morais quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera prejuízos relevantes à esfera pessoal do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.677/93, arts. 1o, 2o e 9o; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.045.785/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no Ag 200601134542, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, j. 03.03.2008; TRF 3a Região, ApCiv 5000905-28.2023.4.03.6002, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 07.11.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5000823-82.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 08.05.2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000820-30.2023.4.03.6006, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 12/11/2025, DJEN DATA: 17/11/2025)

Direito civil e consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Programa Minha Casa Minha Vida. Atraso na entrega de imóvel. Legitimidade passiva da CEF. Responsabilidade solidária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por adquirente de imóvel contra a CEF e empresa incorporadora, pleiteando rescisão contratual, devolução de valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega da obra vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a responsabilidade da CEF e fixou indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CEF detém legitimidade passiva para responder por atraso na entrega de imóvel financiado pelo PMCMV; (ii) saber se é cabível a condenação da CEF por danos morais; (iii) saber se é devida indenização por lucros cessantes na hipótese de vedação legal à locação do imóvel; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A CEF atua como agente executor de políticas públicas habitacionais e gestora de recursos no âmbito do PMCMV, com ingerência sobre a obra, conforme cláusulas contratuais. Caracterizada sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária.

4. O longo atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, afetando o direito à moradia e justificando indenização por danos morais.

5. Indevida a indenização por lucros cessantes, tendo em vista a vedação legal de locação do imóvel no âmbito do programa, além da ausência de pedido acolhido na sentença recorrida nesse ponto, implicando ausência de interesse recursal da CEF.

6. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é cabível a redução do montante fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A Caixa Econômica Federal responde solidariamente pelo atraso na entrega do imóvel financiado, quando atua como gestora de recursos e fiscalizadora da obra no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 2. É indevida a indenização por lucros cessantes quando a sentença recorrida já rejeitou esse pedido, inexistindo interesse recursal. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional aos transtornos sofridos, evitando-se o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:CC, arts. 389, 395, p.u., 402 e 475; CDC, arts. 7o, p.u., e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 20.02.2020; TRF3, ApCiv 5002279-80.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, 2a T., j. 04.12.2024.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003569-38.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 13/08/2025, Intimação via sistema DATA: 15/08/2025)

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes.

Providencie o agravante MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso apenas em relação ao mesmo, nos termos do que prevê o art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, não conheço do recurso em face MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI, e nego provimento ao agravo de instrumento, em relação a CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTROLE JUDICIAL DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que alterou, de ofício, o valor da causa de R$ 93.301,25 para R$ 83.301,25 e declinou da competência para o Juizado Especial Federal de Bauru/SP.

Os agravantes sustentam que o valor atribuído aos danos morais (R$ 20.000,00) estaria em consonância com a jurisprudência do TRF da 3a Região, devendo ser considerado o montante de R$ 10.000,00 para cada autor, em razão do atraso superior a seis anos na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente, o agravante Matheus requereu o prosseguimento do recurso apenas em relação à agravante Caroline, ante a impossibilidade de recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de reconhecimento da deserção do recurso em relação ao agravante que não comprovou o recolhimento do preparo; (ii) saber se é possível a correção, de ofício, do valor da causa para fins de definição da competência do Juizado Especial Federal; e (iii) saber se o valor atribuído a título de danos morais deve ser fixado por autor ou por evento danoso, no caso de atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante Matheus, intimado para regularizar o recolhimento das custas, deixou transcorrer o prazo sem a devida comprovação. Configura-se a deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso em relação a ele.

A gratuidade da justiça não possui caráter absoluto. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. É possível a exigência de comprovação quando houver elementos que afastem a presunção legal. No caso, não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos.

O juiz pode corrigir, de ofício, o valor da causa quando o montante atribuído ao dano moral se revelar excessivo e apto a alterar a competência absoluta do Juizado Especial Federal. Tal providência decorre do art. 292, § 3o, do CPC e não implica prejulgamento da demanda.

A jurisprudência desta Corte fixa a indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel do PMCMV, em regra, entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, considerando o evento danoso e sua gravidade.

O dano moral, na hipótese, decorre de fato único consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido pelo casal. A lesão é una e indivisível. O parâmetro indenizatório não se multiplica pelo número de autores quando o sofrimento decorre do mesmo inadimplemento contratual.

A alegação de atraso superior a seis anos não constitui circunstância excepcional apta a afastar o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte.

Ausentes fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em relação a MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI. Agravo de instrumento desprovido quanto a CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo, após regular intimação, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. O magistrado pode corrigir, de ofício, o valor da causa quando o montante atribuído ao dano moral se mostrar excessivo e apto a alterar a competência absoluta do Juizado Especial Federal. 3. Nos casos de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, o valor da indenização por danos morais deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência da Corte, considerando o evento danoso, não se multiplicando automaticamente pelo número de autores quando a lesão é una.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 1.060/1950, art. 4o; CPC, arts. 98; 99; 101, § 2o; 292, § 3o; 300, caput; 932, III; 1.007, §§ 2o e 4o; 1.019, I e II; 64, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 643601 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 05/12/2011; STJ, AgInt no AREsp 1430913/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/12/2018, DJe 14/12/2018; TRF3, 2a Turma, AI 5033191-57.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 13/07/2023, DJEN 19/07/2023; TRF3, 2a Turma, AI 5018977-03.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/09/2021, DJEN 22/09/2021; TRF3, 2a Turma, AI 5016389-47.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 22/04/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5028745-74.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, DJEN 19/04/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5016090-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 19/10/2023, DJEN 25/10/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004026-70.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 31/01/2024, DJEN 07/02/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5018863-64.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023, intimação 27/09/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004135-15.2019.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09/04/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000924-22.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15/04/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000820-30.2023.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 12/11/2025, DJEN 17/11/2025; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5003569-38.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 13/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso em face MATHEUS DA MATTA MAZUQUELI, e negar provimento ao agravo de instrumento, em relação a CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA MAZUQUELI, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão